Tribunal: TCU
Processo: 011.850/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria a Álvaro Guimarães de Almeida, Jeferson dos Santos e Walter Ferreira Filho, ex-servidores do Instituto Nacional de Tecnologia: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Álvaro Guimarães de Almeida, Jeferson dos Santos e Walter Ferreira Filho e negar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Tecnologia que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, suspenda os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique aos beneficiários dos atos considerados ilegais acerca da presente deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os beneficiários dos atos considerados ilegais tomaram conhecimento desta decisão.